Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-39.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Município de Mairiporã. Ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município e do loteador, que pretende a condenação dos réus ao desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação, e à reparação dos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da implantação do loteamento ilegal, bem

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Loteamento clandestino. Município de Mairiporã. Ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município e do loteador, que pretende a condenação dos réus ao desfazimento do loteamento, com a recomposição da gleba ao estado anterior à fragmentação, e à reparação dos danos ambientais e urbanísticos decorrentes da implantação do loteamento ilegal, bem como ao pagamento de indenização pelos danos que se mostrarem irreparáveis. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de citação dos adquirentes e ocupantes dos lotes, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que suas esferas jurídicas individuais seriam atingidas por eventual procedência da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença que, uma vez descumprida a determinação de regularização da petição inicial, indeferiu-a e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.